Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010917-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), MANSKE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.767.251/0001-92 (AGRAVANTE), ROBSON PEREIRA ALVES - CPF: 986.491.081-72 (AGRAVADO), ROCKSANE DE SOUZA - CPF: 010.969.801-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Ausentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual dilação probatória, preservado o contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010917-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MANSKE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADOS: ROBSON PEREIRA ALVES e OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MANSKE TRANSPORTES LTDA.
, representada por sua proprietária
LEANDRA MANSKE
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da
“Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Danos Morais”
n° 1007890-42.2023.8.11.0015, que indeferiu o pedido liminar, objetivando que fosse determinada a reintegração e manutenção de posse do veículo objeto do contrato.

Argumenta, em síntese, que as partes entabularam, na data de 27/09/2021, um contrato de compra e venda de um caminhão, placa NUB7107, estando a parte requerida-agravada inadimplente com as parcelas do preço do bem.

Defende estar
“previsto no referido contrato, cláusula de reserva de domínio e, uma vez inadimplente os compradores/agravados e devidamente notificados em mora, é direito da vendedora/agravante executar referida cláusula, garantindo as condições contratuais e os direitos de propriedade sobre o bem, conforme disciplina o artigo 525 do CC”
(sic).

Assevera que “
o caminhão estar apreendido no pátio do DETRAN desde o mês de fevereiro de 2023, acarretando em custos de diária e, levando em consideração a situação financeira da empresa que é extremamente crítica, aguardar até o deslinde da ação confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo
” (sic).

Alega que “
buscou por diversas vezes receber tão somente os valores em atraso, conforme se comprova das conversas anexadas aos autos, porém os Agravados apenas faziam promessas de pagamento e por outro lado, descumpriam outras cláusulas do referido contrato, como por exemplo, realizando a mudança do caminhão sequer pedindo autorização para a empresa vendedora, cuja alteração resulta na depreciação do bem. Assim, diante do desinteresse da Agravante na continuidade da relação contratual, requereu a resolução do contato firmado
” (sic).

Sustenta estarem presentes os requisitos legais necessários para
“ter o provimento de urgência, com o deferimento da liminar, pois do contrário, a parte agravante será ainda mais prejudicada, conforme amplamente exposto”
(sic).

A par desses argumentos, pede seja permitido
“que a AGRAVANTE retire o veículo de sua propriedade do pátio do DETRAN e a consequente REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ou, subsidiariamente, seja nomeada fiel depositária do bem até o deslinde da ação”
(sic). Quanto ao mérito, requer a concessão da tutela de urgência.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida em 13/06/2023, por esta Relatoria (id. 171468656).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id. 181610174).

A parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 168217675.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como assinalado, a parte agravante requer
“o provimento de urgência, com o deferimento da liminar, pois do contrário, a parte agravante será ainda mais prejudicada, conforme amplamente exposto”.
Pede seja permitido
“que a AGRAVANTE retire o veículo de sua propriedade do pátio do DETRAN e a consequente REINTEGRAÇÃO DE POSSE, ou, subsidiariamente, seja nomeada fiel depositária do bem até o deslinde da ação”.

Nesta senda, em que pesem os argumentos vertidos pela parte agravante, entendo escorreita a decisão recorrida que prudentemente indeferiu a liminar pleiteada ao entender
“imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido”
.

A propósito, veja-se o teor da fundamentação da decisão recorrida:

“(...)

Fundamento e decido.

Preliminarmente, recebo a complementação da inicial de Id 114238284/114240391 e, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Outrossim, oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

“In casu”, verifico que não há como deferir a medida liminar pleiteada, porquanto não perfazem demonstrados, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para seu deferimento, notadamente, porque a pretensão autoral está amparada em suposto inadimplemento contratual, pendente de resolução judicial.

De mais a mais, não se vislumbra o perigo de dano e/ou resultado útil do processo, na medida em que, conforme narrado na exordial, a situação de inadimplência dos requeridos já se arrasta desde o ano de 2021.

Deste modo, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte.
Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO
.
Impõe-se o indeferimento de tutela de urgência em que a parte visa a reintegração na posse de veículo se a tradição decorreu de contrato e não foi demonstrado algum perigo de dano proveniente da manutenção do statu quo ante
”. (TJ-MT 10011100520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

1. Desse modo, sem delongas, ausentes os requisitos legais,
indefiro
a tutela de urgência.

(...)”

Neste contexto, conforme narrado na inicial e assinalado na decisão recorrida, infere-se que a inadimplência dos requeridos-agravados
perdura desde o ano de 2021
, não se denotando perigo de dano

da delonga em pleitear, somente agora, no ano de 2023, a rescisão de contrato e conseguinte reintegração de posse.

Ainda, a documentação acostada nos autos não se presta para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito da parte autora, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

De mais a mais, analisando a insurgência recursal, infere-se que parte autora-agravante sustenta que o veículo está apreendido no pátio do DETRAN, não tendo sido esclarecida a razão da apreensão do veículo no órgão de trânsito, o qual não integra a demanda para fins de que contra a referida autarquia seja expedida ordem de retirada do caminhão, situação que deve ser melhor esclarecida e que corrobora a premissa prudencial que norteou a não concessão da liminar pela instância singela.

Assim, como bem destacou o d. Julgador a quo, a matéria em discussão demanda necessidade de uma maior dilação probatória para elucidá-la e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré.

Sobre a questão, veja-se precedente deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE RECONVENÇÃO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Ausentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual dilação probatória, preservado o contraditório
”.
(N.U 1014041-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO VERBAL DE PERMUTA DE VEÍCULOS – NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A NEGOCIAÇÃO A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil.

Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental
”. (N.U 1005433-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023